Tribunal: TJES
Processo: 5006948-55.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006948-55.2025.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: SAMANTA DE CASSIA DA SILVA CREMONINI

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO MANTIDAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em desfavor de Samanta de Cássia da Silva Cremonini, denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06. Segundo a denúncia, a acusada foi flagrada, no dia 1º de abril de 2025, portando 23 pedras de crack, enquanto estava na garupa de uma motocicleta de transporte por aplicativo. O juízo de origem entendeu que não estavam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar e aplicou medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar a presença dos requisitos legais para a decretação da prisão preventiva da acusada, à luz do art. 312 do CPP, frente às circunstâncias concretas do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva exige a demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme o art. 312 do CPP, não sendo suficiente a gravidade abstrata do delito imputado.

4. A acusada é primária, possui bons antecedentes e não possui condenações pretéritas e a quantidade de droga apreendida (23 pedras de crack), embora relevante, não é suficiente, isoladamente, para justificar a prisão preventiva, especialmente na ausência de elementos que demonstrem habitualidade na prática delitiva.

5. A alegação de que a ré integraria organização criminosa carece de respaldo probatório concreto, baseando-se apenas em informações genéricas e em organograma que não comprova vínculo direto com facção criminosa.

6. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a prisão preventiva não pode ser decretada com base em suposições ou ilações genéricas (AgRg no RHC n. 177.714/CE, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 5/10/2023).

7. A acusada foi submetida à audiência de custódia e posta em liberdade com imposição de medidas cautelares diversas, inexistindo notícia de descumprimento dessas condições ou qualquer fato novo que justifique a alteração do
status libertatis
.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5006948-55.2025.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RECORRIDO: SAMANTA DE CÁSSIA DA SILVA CREMONINI
Advogado do(a) RECORRIDO: LUCAS GUIMARÃES BRAGA - ES34731

RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
recurso em sentido estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
ESTADUAL
, em face da decisão de id. 14344850 (fls. 5/8) proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina, que indeferiu o pedido de prisão preventiva formulado em face de
Samanta de Cássia da Silva Cremonini
, denunciada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa, que no dia 01 de abril de 2025, no Bairro Bela Vista, no município de Colatina, a ré foi flagrada por policiais militares portando 23 (vinte e três) pedras de crack, com indícios de que se destinavam à comercialização.

Consta que na ocasião, a ré estava na garupa de uma motocicleta utilizada como “moto aplicativo”, quando foi abordada e, após ser revistada, foi encontrado o material ilícito.

Feitas essas considerações,
quanto ao

pedido de decretação da prisão preventiva
da recorrida, em que pesem os judiciosos argumentos lançados pelo Ministério Público, não se verificam, nos autos, elementos concretos que evidenciem a necessidade da custódia cautelar.

Conforme mencionado pela Magistrada, a acusada é primária, possui bons antecedentes, não há registro de antecedentes criminais ou condenações pretéritas, e a quantidade de droga apreendida — 23 pedras de crack — embora não desprezível, não pode ser considerada expressiva a ponto de justificar, por si só, a prisão preventiva, sobretudo na ausência de outros elementos que revelem sua atuação habitual no tráfico.

Além disso, não há demonstração de que a liberdade da acusada represente risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP.

A tese recursal do Ministério Público de que a ré integraria facção criminosa carece de respaldo probatório.

A acusação apoia-se apenas em informações genéricas e em organograma que menciona nomes de supostos integrantes do tráfico na região, sem qualquer diligência investigativa (como interceptações, colaborações premiadas, relatórios de inteligência ou testemunhos) que confirme a vinculação direta da ré ao grupo criminoso organizado denominado “Tropa do Urso”.

A jurisprudência é firme no sentido de que não se admite prisão preventiva com base em meras suposições ou ilações genéricas.

Nesse sentido, cito precedente do
c. STJ
(AgRg no RHC n. 177.714/CE, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de 5/10/2023).

Na hipótese, a ré foi submetida à audiência de custódia e posta em liberdade mediante imposição de medidas cautelares diversas da prisão, inexistindo notícia nos autos de que tenha descumprido tais medidas ou se furtado à aplicação da lei penal.

Assim, não restando preenchidos os requisitos do art. 312, do CPP, não há que se falar em decretar a prisão preventiva da recorrida nesse momento, o que não impede a sua posterior decretação, caso hajam fatos novos que a sustentem.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

É como voto.